Tribunal: TJES
Processo: 5006209-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006209-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANE MACEDO MARINHO GIL
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006209-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANE MACEDO MARINHO GIL

AGRAVADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

relatório

TATIANE MACEDO MARINHO GIL
agrava de instrumento da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (fl. 08, ID nº 1824047), que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público e indenização por danos morais n.º 0035220-27.2019.8.08.0024, por ela ajuizada em seu desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, indeferiu o desentranhamento da petição de fls. 403/612 dos autos originários e, também, seu pedido para que fosse, imediatamente, reintegrada ao cargo de Professora junto à Secretaria de Estado da Educação, e, ainda, postergou a produção da prova pericial por ela requerida.

Em suas razões recursais (ID nº 1823965), a agravante sustenta, em suma, que:
I)
inicialmente, o juízo de 1º grau deferiu o pleito liminar de reintegração ao cargo por ela pleiteado;
II)
contra tal
decisum
, o ora agravado interpôs agravo de instrumento, autuado sob o nº
0005399-41.2020.8.08.0024;
III)
no curso do AI, requereu a juntada da denúncia criminal, na qual é tida como vítima da falsificação do diploma que motivou a sua demissão pelo ora agravado, e da decisão do juízo criminal que a recebeu;
IV)
tais documentos não foram analisados por este e. TJES com respaldo na vedação de supressão de instância;
V)
aquela decisão que deferiu seu pleito liminar em 1º grau
foi reformada por este e. TJES no julgamento do AI nº 0005399-41.2020.8.08.0024;
VI)
foi novamente afastada do cargo;
VII)
a documentação referida comprova que foi vítima de um golpe, sendo indevida sua demissão;
VIII)
os documentos apresentados pelo agravado, que pretende ver desentranhados dos autos originários, são pré-existentes e não poderiam ser juntados; e
IX)
a postergação da prova pericial configura
error in procedendo
, já que sua produção deve ocorrer, obrigatoriamente, antes da prova oral.

Pleiteia, com base nestes fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão de ID nº 1852401, indeferi o pleito liminar.

Contrarrazões de ID nº 1869188, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006209-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANE MACEDO MARINHO GIL

AGRAVADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e passo a análise de seu mérito

TATIANE MACEDO MARINHO GIL
agrava de instrumento da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (fl. 08, ID nº 1824047), que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público e indenização por danos morais n.º 0035220-27.2019.8.08.0024, por ela ajuizada em seu desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, indeferiu o desentranhamento da petição de fls. 403/612 dos autos originários e, também, seu pedido para que fosse, imediatamente, reintegrada ao cargo de Professora junto à Secretaria de Estado da Educação, e, ainda, postergou a produção da prova pericial por ela requerida.

Em suas razões recursais (ID nº 1823965), a agravante sustenta, em suma, que:
I)
inicialmente, o juízo de 1º grau deferiu o pleito liminar de reintegração ao cargo por ela pleiteado;
II)
contra tal
decisum
, o ora agravado interpôs agravo de instrumento, autuado sob o nº
0005399-41.2020.8.08.0024;
III)
no curso do AI, requereu a juntada da denúncia criminal, na qual é tida como vítima da falsificação do diploma que motivou a sua demissão pelo ora agravado, e da decisão do juízo criminal que a recebeu;
IV)
tais documentos não foram analisados por este e. TJES com respaldo na vedação de supressão de instância;
V)
aquela decisão que deferiu seu pleito liminar em 1º grau
foi reformada por este e. TJES no julgamento do AI nº 0005399-41.2020.8.08.0024;
VI)
foi novamente afastada do cargo;
VII)
a documentação referida comprova que foi vítima de um golpe, sendo indevida sua demissão;
VIII)
os documentos apresentados pelo agravado, que pretende ver desentranhados dos autos originários, são pré-existentes e não poderiam ser juntados; e
IX)
a postergação da prova pericial configura
error in procedendo
, já que sua produção deve ocorrer, obrigatoriamente, antes da prova oral.

No caso em tela, a agravante
TATIANE MACEDO MARINHO GIL
pretende,
em liminar recursal
, ser reintegrada no cargo de Professora junto à Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo, do qual foi demitida após processo administrativo disciplinar por ter apresentado diploma falso de pós-graduação, além do desentranhamento de documentos apresentados pelo ora agravado e do deferimento da produção de prova pericial.

Quanto aos pedidos de desentranhamento de documentos apresentados pelo ora agravado, coaduno com o entendimento exarado pela magistrada de 1º grau, por ocasião da decisão proferida no dia 10.09.2021, no sentido de que
é plenamente possível que o Estado apresente provas documentais em fase instrutória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Civil e processual. Recurso especial. Ação de indenização por dano material e moral decorrente de acidente automobilístico. Falecimento do esposo e filhos dos autores. Critério para fixação do valor da compensação por danos morais. Condição sócio-econômica da vítima ou do beneficiário. Inadmissibilidade. Fixação pela extensão do dano. Juntada de documentos após a réplica. Possibilidade. Interpretação do art. 396 do CPC. Pesquisa de mercado feita pelo perito, nos termos do art. 429 do CPC. Acompanhamento pelos assistentes técnicos. Desnecessidade.

- Em se tratando de danos morais decorrentes da perda de um ente querido, a condição sócio-econômica da vítima ou do beneficiário não é critério para a fixação do valor da compensação; porque, seja qual for a condição sócio-econômica da vítima ou do beneficiário, a situação fática que causa dano moral é a mesma para qualquer ser humano, qual seja a perda de uma pessoa querida. Entendimento conforme o princípio constitucional da isonomia.

- Para a fixação da compensação por danos morais decorrentes da perda de uma pessoa querida, deve-se levar em conta essencialmente a extensão do dano consistente no sofrimento e no abalo psicológico causado pelo falecimento.

-
Consoante o entendimento do STJ, nas instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem documentos aos autos em qualquer tempo (até mesmo por ocasião da interposição de apelação), desde que tenha sido observado o princípio do contraditório; por isso, não há qualquer violação ao art. 396 do CPC, com a juntada de documentos após a réplica
.

- É desnecessário que os assistentes técnicos acompanhem o perito na realização das pesquisas as quais alude o art. 429 do CPC, porquanto eles mesmos (assistentes técnicos) também podem fazer referidas pesquisas e apresentá-las nos respectivos pareceres técnicos; inclusive para contrapor as pesquisas feitas pelo próprio perito.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 660.267/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 324)

No que toca
ao pleito de deferimento da produção de prova pericial, entendo que o simples fato de a assinatura no diploma não ser da ora agravante não seria suficiente para afastar o motivo de sua demissão, razão pela qual não se revela imperiosa a produção antecipada de provas.

Quanto ao pleito de reintegração imediata da agravante ao cargo que ocupava, mantenho meu entendimento anterior, exarado no AI nº 0005399-41.2020.8.08.0024, no sentido de que a denúncia promovida pelo Ministério Público e seu recebimento pelo juízo criminal não tem o condão de, por si só, afastar a penalidade de demissão imposta àquela.

Destaco, primeiramente, que referida penalidade é decorrente de processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave por ter a agravante apresentado diploma falso de pós-graduação objetivando sua ascensão profissional, sendo tal processo devidamente pautado pelo contraditório e ampla defesa, consoante restou assentado no julgamento do AI nº 0005399-41.2020.8.08.0024.

Assim, considerando que é vedado ao Poder Judiciário proceder ao reexame do mérito dos atos administrativos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, ao menos nesta fase de cognição sumária, ainda que factíveis os argumentos expendidos pela agravante, não é possível concluir, com a segurança necessária, pela boa-fé da servidora que apresenta certificado de pós-graduação falsificado.

Neste ponto, ressalto que, mesmo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o seu recebimento pelo juízo criminal, a questão ainda necessita de esclarecimentos e dilação probatória, apenas possível no exame do mérito do processo em 1º grau.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006209-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANE MACEDO MARINHO GIL

AGRAVADA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL EM FASE INSTRUTÓRIA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – DESNECESSIDADE – PENA DE DEMISSÃO – DENUNCIA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCAPAZ DE AFASTAR A PENALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante o entendimento do STJ, nas instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem documentos aos autos em qualquer tempo (até mesmo por ocasião da interposição de apelação), desde que tenha sido observado o princípio do contraditório; por isso, não há qualquer violação ao art. 396 do CPC, com a juntada de documentos após a réplica.

(REsp 660.267/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 324)

2.
No que toca
ao pleito de deferimento da produção de prova pericial, tem-se que o simples fato de a assinatura no diploma não ser da ora agravante não seria suficiente para afastar o motivo de sua demissão, razão pela qual não se revela imperiosa a produção antecipada de provas.

3.
Quanto ao pleito de reintegração imediata da agravante ao cargo que ocupava, este e. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AI nº 0005399-41.2020.8.08.0024, concluiu que a denúncia promovida pelo Ministério Público e seu recebimento pelo juízo criminal não tem o condão de, por si só, afastar a penalidade de demissão imposta àquela. Isto porque, a referida penalidade é decorrente de processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave por ter a agravante apresentado diploma falso de pós-graduação objetivando sua ascensão profissional, sendo tal processo devidamente pautado pelo contraditório e ampla defesa.

4.
Assim, considerando que é vedado ao Poder Judiciário proceder ao reexame do mérito dos atos administrativos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, ao menos nesta fase de cognição sumária, ainda que factíveis os argumentos expendidos pela agravante, não é possível concluir, com a segurança necessária, pela boa-fé da servidora que apresenta certificado de pós-graduação falsificado. Neste ponto, convém ressaltar que, mesmo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o seu recebimento pelo juízo criminal, a questão ainda necessita de esclarecimentos e dilação probatória, apenas possível no exame do mérito do processo em 1º grau.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.